Tribunal: TJMT
Processo: 1059859-75.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059859-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADE JAUDY PEREIRA MARTINS - CPF: 034.808.591-51 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059859-75.2022.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JADE JAUDY PEREIRA MARTINS.

Recorrida: OI S/A.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO
CONCURSAL
-
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

1- Nos termos do art. 49, da Lei Federal 11.101/05,
"
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
". O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.843.332, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

2- Considerando que, no caso dos autos,
o crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em (14/11/2017),
o crédito discutido deve se submeter aos efeitos da referida recuperação, conforme determinado em sentença.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução da sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para que a credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria.

A recorrente requer a reforma da decisão, a fim de determinar que o cálculo do crédito discutido nos presentes autos, seja corrigido até a data do pedido de Recuperação Judicial, qual seja 20/06/2016.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega que a atualização do crédito somente pode ocorrer até a data do deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), havendo excesso de execução na atualização apresentada pela recorrida.

De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial:
“Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nesse sentido, é jurisprudência do STJ, inclusive julgado sob o rito dos
recursos
repetitivos (
Tema 1051
):

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido
.” (Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva -
acórdão
publicado em 17-12-2020 - transitado em julgado em 23-02-2021)

Por força legal, as obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.

No presente caso, a cobrança indevida se deu em 14/11/2017, conforme extrato anexo a inicial, o
pedido de nova recuperação judicial da executada ocorreu na data de 16/03/2023
, ou seja, em data posterior a constituição do crédito. Tem-se, assim, que o crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49 da mencionada lei.

O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação, contudo, é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.

Nesse sentido,
verbis:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. Precedentes STJ.”
(N.U 1011380-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001.

2. Todos os créditos dos quais o fato gerador sejam anteriores a 31/01/2023 (data de protocolo do pedido de recuperação judicial), deverão ser pagos após aprovação da Assembleia de Credores.

3. Créditos concursais.

4. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

5. Destaca-se que o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

6. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

7.

Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1019900-94.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024